Tribunal: TJES
Processo: 5004404-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004404-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADILSON DOS SANTOS OLIVEIRA
AGRAVADO: MARCIA MADEIRA FERREIRA TORQUATO LEPRE e outros (2)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004404-44.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADILSON DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: IZAIAS CORREA BARBOZA JUNIOR - ES9223-A, MAYSA ALOQUIO BAYERL - ES27687
AGRAVADO: MARCIA MADEIRA FERREIRA TORQUATO LEPRE, BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
INTERESSADO: BRUNO DA SILVA LEITE 06865350901

Advogado do(a) AGRAVADO: WELINGTON DIAS VALOIS - ES34912
Advogado do(a) AGRAVADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha que nos autos do processo nº 5000303-74.2022.8.08.0028, em suma, deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança referentes ao contrato nº 0123-50021-22-011789-00, firmado com o Banco Banestes S/A, e bloquear até R$ 9.000,00 nas contas do agravante sistema Bacen.

O agravante sustenta que não deu causa à suposta fraude da qual a autora da ação foi vítima, especialmente porque também sofreu acesso indevido em suas contas no Banco Banestes S/A, não tendo promovido qualquer operação financeira capaz de justificar a determinação de bloqueio.

Efeito suspensivo deferido para determinar a suspensão da decisão agravada no que tange ao
bloqueio, via sistema SisBacen em contas de titularidade
do agravante (2676030). Contrarrazões apresentadas (2723507). É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Relator.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004404-44.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADILSON DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: IZAIAS CORREA BARBOZA JUNIOR - ES9223-A, MAYSA ALOQUIO BAYERL - ES27687
AGRAVADO: MARCIA MADEIRA FERREIRA TORQUATO LEPRE, BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
INTERESSADO: BRUNO DA SILVA LEITE 06865350901

Advogado do(a) AGRAVADO: WELINGTON DIAS VALOIS - ES34912
Advogado do(a) AGRAVADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha que nos autos do processo nº 5000303-74.2022.8.08.0028, em suma, deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança referentes ao contrato nº 0123-50021-22-011789-00, firmado com o Banco Banestes S/A, e bloquear até R$ 9.000,00 nas contas do agravante sistema Bacen.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
[1]
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
[2]

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do deferimento do efeito suspensivo, no sentido de determinar o desbloqueio das contas de titularidade do agravante, haja vista os fortes indícios de fraude bancária executada por terceiros. Explico.

Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n.

479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)

Neste passo, verifico que as provas dos autos, ao menos em cognição rasa, indicam que a autora da ação e ora agravada, Maria Madeira Ferreira Torquato Lepre, foi vítima de acesso indevido em sua conta corrente do Banco Banestes com a contratação de empréstimo e transferência de tais valores para a conta do agravante, Adilson dos Santos Oliveira.

Por sua vez, os documentos apresentados pelo agravante, como os extratos da conta e o boletim de ocorrência, apontam que referidos valores foram novamente transferidos sem a sua ciência e anuência para uma terceira pessoa.

Assim, sem fundamento legal a determinação de restrição nas contas bancárias do agravante, pois existem fortes indícios de que, assim como a autora da ação, o agravante também foi vítima de fraude bancária para a qual, aparentemente, não concorreu para sua consecução.

O perigo da demora, decorrente das consequências do bloqueio das contas bancárias do agravante é presumido e dispensa maiores constatações.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar o desbloqueio das contas do agravante.

É como voto.

1

[1]
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

[2]
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
ART. 300, CPC. BLOQUEIO EM CONTA CORRENTE. FRAUDE BANCÁRIA. CULPA DE TERCEIRO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
2.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
3.
Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n.

479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)
4.
As provas dos autos, ao menos em cognição rasa, indicam que a autora da ação e ora agravada, Maria Madeira Ferreira Torquato Lepre, foi vítima de acesso indevido em sua conta corrente do Banco Banestes com a contratação de empréstimo e transferência de tais valores para a conta do agravante, Adilson dos Santos Oliveira. Por sua vez, os documentos apresentados pelo agravante, como os extratos da conta e o boletim de ocorrência, apontam que referidos valores foram novamente transferidos sem a sua ciência e anuência para uma terceira pessoa. Assim, sem fundamento legal a determinação de restrição nas contas bancárias do agravante, pois existem fortes indícios de que, assim como a autora da ação, o agravante também foi vítima de fraude bancária para a qual, aparentemente, não concorreu para sua consecução.
5.
O perigo da demora, decorrente das consequências do bloqueio das contas bancárias do agravante, é presumido e dispensa maiores constatações.
6
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.